Tribunal: TCU
Processo: 006.948/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3388/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.948/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Crisostomo Alves da Silva Neto (XXX.603.644-XX); Diogenes Dionisio de Lima Silva (XXX.451.294-XX); Ediberto Silva Melo (XXX.529.324-XX); Fabio Donato Soares Lisboa (XXX.589.974-XX); Karla Tamires Cardoso Nunes (XXX.122.814-XX); Miqueias Barbosa de Oliveira (XXX.317.304-XX); Nadine Silveira Santana (XXX.729.304-XX); Samara de Lima Coqueijo (XXX.010.884-XX); Servulo Stefan Capistrano Souza (XXX.775.403-XX); Yasmim Araujo Borba (XXX.303.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.